Tribunal: TJES
Processo: 5000462-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000462-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME VIANA POLASTRELLI
AGRAVADO: RENEIDA APARECIDA CARVALHO CABRAL
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GUILHERME VIANA POLASTRELLI
agrava por instrumento de decisão proferida no bojo da ação declaratória de união estável e fixação de alimentos nº 0019831-07.2020.8.08.0011, proposta pela sua ex-companheira, ora agravada, na qual o Juízo
a quo
arbitrou liminarmente pensão alimentícia em favor dos agravados, seus filhos, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, motivo da sua insurgência.

De acordo com o agravante, a decisão recorrida foi proferida sem ter sido oportunizada a sua manifestação anterior, sendo, portanto, nula por desrespeito ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Afirma que a decisão recorrida tomou como premissa a sua remuneração mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), contudo afirma possuir vínculo com apenas duas instituições, auferindo delas a remuneração total de R$4.172,84 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Na terceira instituição mencionada na decisão recorrida afirma trabalhar apenas de forma provisória, por intermédio de contrato administrativo (contrato temporário de enfermeiro).

Sustenta que, após a separação do casal, precisou alugar um imóvel no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, além de ter despesas com o aluguel de um pasto, no valor mensal de R$200,00 (duzentos reais), para acomodar duas éguas que pertencem aos seus filhos, sem contar que, por ter perdido o seu financiamento estudantil por meio do FIES na graduação, quita um empréstimo contraído no valor mensal de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Com efeito, possui um gasto fixo mensal de R$1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), o que, somado às suas despesas variáveis, o impossibilita de arcar com a obrigação fixada na decisão recorrida.

Afirma, ainda, que a genitora dos seus filhos é igualmente responsável pelas despesas da prole, devendo ser computada a sua parcela de contribuição. Nesse particular, alega que a genitora dos seus filhos possui boa condição financeira, chegando a receber, quando não está de licença maternidade, a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Afirma que seus filhos Alice e Enrico têm, respectivamente, 06 (seis) anos de idade e 02 (dois) anos de idade, sendo o valor arbitrado na origem superior às necessidades de crianças com as aludidas idades.

Assim, sustentando a desproporcionalidade da quantia fixada pelo Juízo
a quo
, postula liminarmente a redução da obrigação alimentar para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos. No mérito, pede a confirmação da redução da obrigação de pagar alimentos.

No despacho ID nº 989493, determinei que o agravante comprovasse o preenchimento dos requisitos atinentes à gratuidade da justiça, tendo sobrevindo resposta na petição ID nº 1074357.

Decisão ID nº 1119651, indeferindo a gratuidade da justiça. Custas quitadas (ID nº 1167028).

Liminar recursal indeferida na Decisão ID nº 1201696.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 1305577), na qual os agravados postulam o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 1524327), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem outras questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito.

Na origem, a agravada propôs em face do agravante a
ação declaratória de união estável e fixação de alimentos tombada sob nº 0019831-07.2020.8.08.0011, na qual foi proferida decisão que arbitrou em favor dos filhos do ex-casal a obrigação de pagar pensão alimentícia no importe de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente.

Inconformado com o comando judicial, o agravante interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento sustentando, em síntese, que:
a)
a decisão recorrida foi proferida sem ter sido oportunizada a sua manifestação anterior, sendo, portanto, nula por desrespeito ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.;
b)
a decisão recorrida tomou como premissa a sua remuneração mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), contudo afirma possuir vínculo com apenas duas instituições, auferindo delas a remuneração total de R$4.172,84 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Na terceira instituição mencionada na decisão recorrida afirma trabalhar apenas de forma provisória, por intermédio de contrato administrativo (contrato temporário de enfermeiro);
c)
após a separação do casal, precisou alugar um imóvel no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais, além de ter despesas com o aluguel de um pasto, no valor mensal de R$200,00 (duzentos reais), para acomodar duas éguas que pertencem aos seus filhos, sem contar que, por ter perdido o seu financiamento estudantil por meio do FIES na graduação, quita um empréstimo contraído no valor mensal de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Com efeito, possui um gasto fixo mensal de R$1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), o que, somado às suas despesas variáveis, o impossibilita de arcar com a obrigação fixada na decisão recorrida;
d)
a genitora dos seus filhos é igualmente responsável pelas despesas da prole, devendo ser computada a sua parcela de contribuição. Nesse particular, alega que a genitora dos seus filhos possui boa condição financeira, chegando a receber, quando não está de licença maternidade, a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais); e
e)
seus filhos Alice e Enrico têm, respectivamente, 06 (seis) anos de idade e 02 (dois) anos de idade, sendo o valor arbitrado na origem superior às necessidades de crianças com as aludidas idades.

Com base nessas considerações, postula neste agravo de instrumento a redução da obrigação alimentar para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos.

Em que pese o inconformismo do agravante, observo, na linha do que antecipei na decisão liminar ID nº 1201696, que os apontamentos feitos nas razões recursais são insuficientes para modificar, ainda que parcialmente, a decisão que arbitrou pensão alimentícia em favor dos filhos do recorrente.

Isto porque, de partida, o agravante
não demonstrou nos autos a incapacidade econômico-financeira de arcar com o valor dos alimentos no patamar fixado pela decisão recorrida.

A decisão recorrida estipulou a obrigação alimentar em 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. Tomando em consideração os três trabalhos do recorrente – com rendimentos totalizados em R$7.000,00 (sete mil reais) –, a obrigação corresponderia a R$1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais). Tomando em consideração os seus dois trabalhos fixos – com rendimento de
R$4.172,84 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) –, a obrigação ficaria na casa de R$1.043,21 (um mil e quarenta e três reais e vinte e um centavos),
inferior, portanto, a um salário-mínimo
.

Paralelo a isto, o recorrente afirma possuir uma despesa fixa na quantia de R$1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), o que, somado à obrigação alimentar acima aventada, estabelecida de acordo com a sua remuneração variável,
não evidencia a impossibilidade financeira de arcar com o valor dos alimentos fixados na origem
.

É oportuno consignar que a prestação de alimentos consiste em um dever dos genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

A própria Constituição Federal reconhece esta obrigação paternal, que encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

Na vertente hipótese, os dois filhos do recorrente são menores de idade e a obrigação alimentar fixada na origem, na verdade, soa irrisória frente às mais variadas despesas, ignoradas pelo agravante, que crianças de 02 (dois) e 06 (seis) anos demandam. A propósito, a considerar a menor remuneração do recorrente, a obrigação não chega sequer ao patamar de um salário-mínimo, o que pode comprometer a subsistência das crianças.

Com efeito, não prospera a pretensão recursal do agravante.

Ademais, forçoso reconhecer a existência de
periculum in mora
inverso em face dos agravados menores impúberes, tendo em vista a natureza alimentar da obrigação prestada pelo agravante e que, caso reduzida ou suprimida, poderá colocar em risco a própria subsistência dos beneficiários, o que, consequentemente, obsta a modificação da tutela de urgência concedida na origem.

Oportunamente, rechaço a arguição de nulidade da decisão liminar proferida sem a sua prévia oitiva, pois o contraditório pode ser diferido nestas hipóteses e, como se denota da vertente decisão, a manifestação recorrida se ressente de vícios.

Vale frisar que a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer ID nº 1524327, também concluiu pelo desprovimento do recurso, consignando que “
[...]
pelo que se depreende da situação consolidada até o momento, a situação financeira do requerido, ao que parece,
comporta
a obrigação alimentar provisoriamente fixada. [...]
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE FAMÍLIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS – FILHOS MENORES – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO FIXADA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A DESPESA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prestação de alimentos consiste em um dever dos genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente. A própria Constituição Federal reconhece esta obrigação paternal, que encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

2.
No caso, a
decisão recorrida estipulou a obrigação alimentar em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.
Tomando em consideração os três trabalhos do recorrente – com rendimentos totalizados em R$7.000,00 (sete mil reais) –, a obrigação corresponderia a R$1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais). Tomando em consideração os seus dois trabalhos fixos – com rendimento de
R$4.172,84 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) –, a obrigação ficaria na casa de R$1.043,21 (um mil e quarenta e três reais e vinte e um centavos), inferior, portanto, a um salário-mínimo.
Paralelo a isto, o recorrente afirma possuir uma despesa fixa na quantia de R$1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), o que, somado à obrigação alimentar acima aventada, estabelecida de acordo com a sua remuneração variável, não evidencia a impossibilidade financeira de arcar com o valor dos alimentos fixados na origem.

3.
O
s dois filhos do recorrente são menores de idade e a obrigação alimentar fixada na origem, na verdade, soa irrisória frente às mais variadas despesas, ignoradas pelo agravante, que crianças de 02 (dois) e 06 (seis) anos demandam.
A propósito, a considerar a menor remuneração do recorrente, a obrigação não chega sequer ao patamar de um salário-mínimo, o que pode comprometer a subsistência das crianças.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.